Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando os termos do acordo concertado e submetido a homologação, denotando que o prazo para pagamento convencionado já se ultimara, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, se houvera a realização do acordado, de molde a, se o caso, ser colocado termo à pretensão de cobrança que originalmente formulara, exaurindo o objeto do inconformismo que formulara. Diante desse impulso, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido, tendo em conta que a eventual ultimação do acordado resultará, consoante assinalado, no exaurimento do objeto do apelo. I. Brasília-DF, 04 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator